Tribunal: TJES
Processo: 5004273-69.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL. COMUNICAÇÃO DOS ATOS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADOS ESPECÍFICOS. DESATENDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais decorrentes de suposto vício oculto em veículo automotor, fundamentada na ausência de prova do vício e na configuração de desgaste natural de bem usado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o desatendimento a pedido expresso de que as intimações fossem dirigidas a advogados específicos, cumulado com o indeferimento de prova oral sem a devida ciência da defesa técnica, configura nulidade processual por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desatendimento a pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome de advogados indicados implica nulidade absoluta, conforme dicção do art. 272, § 5º, do CPC/2015.

4. O cadastramento de apenas um dos patronos no sistema PJe, em contrariedade ao requerimento de intimação conjunta/específica formulado na inicial, vicia o ato comunicatório da decisão saneadora que indeferiu a produção de provas.

5. A ausência de intimação regular impede a parte de exercer o direito de insurgência contra decisões interlocutórias gravosas, restando configurado o cerceamento de defesa.

6. A inércia certificada não opera preclusão quando o ato de comunicação processual prévio padece de vício de validade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A inobservância de pedido expresso para que as intimações sejam realizadas em nome de advogados específicos configura nulidade absoluta dos atos subsequentes.

2. O cerceamento de defesa decorrente de vício na intimação de decisão que indefere a produção de provas impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular a instrução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 272, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 5005541-87.2021.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004273-69.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAFAEL AREDES COSTA e outros
APELADO: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, o cerne da presente insurgência recursal reside na responsabilidade civil por suposto vício oculto em veículo automotor, cuja pretensão foi julgada improcedente na origem.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o apelante,
RAFAEL AREDES COSTA
, a nulidade da r. sentença em razão do cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, o que impediu a oitiva de testemunhas (mecânicos) aptas a demonstrar a existência de vício oculto no motor do veículo.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que na peça exordial (ID 17433174 - Pág. 9), o autor requereu expressamente:
"
Que todas as publicações e intimações sejam dirigidas a todos os advogados subscritos, mormente o DR. JEREMIAS FERREIRA DIAS, OAB/MG 135.135, DR. CLEIYDINEY PINHEIRO COELHO, OAB/MG 109.863, sob pena de nulidade dos atos processuais
"
.

Ocorre que, ao proferir a decisão de ID 17433887, na qual o juízo de origem considerou a prova oral
"desnecessária e inócua"
, a intimação eletrônica expedida via sistema contemplou apenas um dos causídicos, ignorando o requerimento de intimação conjunta.

Pois bem.

O direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurado pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, constitui viga mestra do devido processo legal, garantindo às partes a possibilidade de influir efetiva e adequadamente na formação do convencimento do julgador.

Tal garantia se materializa, entre outros aspectos, na regular intimação para todos os atos do processo, a fim de que possam se manifestar, requerer a produção de provas e exercer as faculdades processuais que lhes são inerentes.

A esse respeito, sublinhe-se que a norma do art. 272, § 5º, do CPC/15, é cogente ao estabelecer que, constando pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome de advogados específicos, o seu desatendimento importa em nulidade absoluta do ato. Referido vício revela-se insanável quando impede a parte de exercer plenamente seu direito de insurgência contra decisões interlocutórias de natureza gravosa, como o indeferimento de provas:

Art. 272. § 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

A compreensão jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) é pacífica no sentido de que o desatendimento de pedido expresso de intimação em nome de advogados específicos gera nulidade absoluta, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LV, CF/88).

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte:

“A nulidade processual está configurada pelo desatendimento do pedido de intimação exclusiva, conforme o art. 272, § 5º, do CPC [...] A falta de intimação correta viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal...”
(TJ-ES - AC: 50055418720218080035, Rel.: Raphael Americano Câmara).

No caso em tela, o prejuízo é manifesto (
pas de nullité sans grief
), uma vez que a ausência de intimação para a fase instrutória subtraiu do Apelante a oportunidade de produzir prova testemunhal que poderia, em tese, influenciar na apuração do suposto vício redibitório, violando frontalmente a garantia da ampla defesa.

Nesse contexto, a inação certificada (certidão de decurso ID nº 17433890) não pode ser oposta ao autor como preclusão, porquanto o ato de comunicação processual encontra-se maculado por vício de validade.

Deste modo, revela-se nula a sentença que extinguiu o feito em razão do descumprimento de um ônus a ele atribuído, razão pela qual merece ser anulada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
RAFAEL AREDES COSTA
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular o processo a partir da intimação da decisão de ID nº 17433887, inclusive, determinando-se o retorno do feito à origem
para que seja renovada a intimação do referido decisum em nome de ambos os advogados indicados na inicial, reabrindo-se a fase de instrução.

Resta
PREJUDICADO
o exame do mérito recursal e do apelo interposto por PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)